Tribunal: TJDFT
Processo: 0730772-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730772-64.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APM ASSESSORIA COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por APM ASSESSORIA COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face do HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA: “Segundo o art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Analisando o documento de ID131294832 tem-se que não existe a assinatura de duas testemunhas, não se caracterizando, portanto, como título executivo, nos termos do mesmo dispositivo legal. Registra-se que não é possível o posterior preenchimento para convalidação do título, uma vez que o requisito da executividade deve estar comprovado quando do ajuizamento da ação executiva, sob pena de se constituir em vício insanável com o consequente indeferimento da inicial, em benefício e privilégio da segurança jurídica. Ante a ausência de título líquido e exigível, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processuais, faculto à parte exequente convolar o feito em ação monitória ou de cobrança. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID132997180 opostos pela parte autora contra a decisão de ID131898364. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Como se observa, o instrumento particular de confissão de dívida acostado no ID132997181 não instruiu a inicial, razão por que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Vale, ainda, registrar que a via do instrumento particular de confissão de dívida acostada no 131294838, p. 3/6, não conta com a assinatura da parte ré e tampouco das testemunhas, como fez constar a parte autora naquela de ID132997181. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada tal como lançada. Lado outro, verifica-se que o contrato de ID132997181, o qual fundamenta a presente execução foi firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas) quanto à parte ré e às testemunhas. A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” (...) Trata-se de embargos de declaração de ID134428791 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 133183546. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” A Agravante sustenta que o título executivo extrajudicial é representado pela confissão de dívida juntada aos autos, e não pelo contrato de prestação de serviços. Salienta que a validade do documento que instrui a execução foi certificada pela empresa DocuSign, que é devidamente credenciada pelo IPC-BRASIL e emitiu o certificado de conclusão. Conclui, pois, que o contrato de confissão de dívida preenche todos os requisitos legais para instruir a execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para "Reconhecer a validade das assinaturas de todos os participantes do instrumento de confissão de dívida e, por conseguinte, a força executiva do título em discussão com o respectivo prosseguimento da execução". Preparo recolhido (IDs 39306438 e 39306439). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator